Tribunal: TJBA
Processo: 8000433-86.2019.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000433-86.2019.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA

APELADO: ROSA DE LIMA FERREIRA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
EDVALDO LOPES DOS SANTOS

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de desapropriação por utilidade pública ajuizada pela
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A – EMBASA
em face de
ROSA DE LIMA FERREIRA DO NASCIMENTO
, visando à incorporação de imóvel localizado na Fazenda Tranqueira, município de Pilão Arcado/BA, com área de 1.542,34 m2, objeto do Decreto Estadual nº 18.599/2018. Na sentença, o Juízo de origem julgou procedente o pedido, fixando a indenização em
R$ 5.000,00
, conforme avaliação do Oficial de Justiça, e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios em
R$ 700,00
, fixados por equidade. Inconformada, a EMBASA interpôs apelação, insurgindo-se contra o critério de atualização do valor indenizatório, o arbitramento dos honorários e a ausência de submissão ao regime de precatórios.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se à definição da taxa aplicável para correção e juros sobre a indenização expropriatória, à forma de fixação dos honorários advocatícios e à alegada necessidade de submissão da condenação ao regime de precatórios.

III. Razões de decidir
3. A correção monetária e os juros moratórios constituem matérias de ordem pública e podem ser fixados ou alterados de ofício, sem ofensa à coisa julgada, conforme entendimento pacificado pelo STJ (AgInt no AREsp n. 1.832.824/RJ; AgInt no AgRg na PET na ExeMS n. 7.497/DF).
4. A taxa aplicável deve observar o disposto no
art. 406 do Código Civil
, sendo adotada a
taxa SELIC
, conforme fixado pela Corte Especial do STJ nos Temas 99 e 112, a qual engloba, em seu cálculo, juros moratórios e correção monetária.
5. O termo inicial da correção monetária, nas ações de desapropriação, deve corresponder à data da confecção do laudo judicial adotado como base para fixação da indenização, conforme jurisprudência consolidada (STJ, AgInt no REsp 1682794/SE).
6. Quanto aos honorários advocatícios, prevalece a regra do
art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41
, que estabelece percentual entre 0,5% e 5% sobre a diferença entre o valor ofertado e o fixado judicialmente. Todavia, diante da irrisoriedade dessa diferença, admite-se a fixação por equidade, com fundamento no
art. 85, §8º, do CPC
, a fim de garantir remuneração condigna ao advogado da parte expropriada (STJ, AgInt no REsp 1988500/SP; TJ-RO, Apelação Cível 7001913-12.2019.822.0011; TJ-MS, Apelação 0047561-51.2016.8.12.0001).
7. Assim, mantém-se a verba honorária fixada por equidade em R$ 700,00, em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
8. Afasta-se, por fim, a alegação de ausência de patrono e de revelia da parte ré, ante a existência de contestação e procuração nos autos, bem como o pedido de submissão ao regime de precatórios, diante da ausência de previsão na sentença e, portanto, de interesse recursal.

IV. Dispositivo e tese
9.
Recurso parcialmente provido
, para determinar a aplicação da
taxa SELIC
sobre a diferença entre o valor inicialmente depositado e o valor indenizatório fixado no laudo judicial, a contar da data de sua elaboração, mantendo-se a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento:

1. “Nas ações de desapropriação, a correção monetária e os juros moratórios incidem pela taxa SELIC, a partir da data da avaliação judicial, aplicando-se apenas sobre a diferença entre o depósito prévio e o valor fixado judicialmente.”

2. “Admite-se a fixação equitativa dos honorários advocatícios nas ações de desapropriação, quando o proveito econômico se mostrar irrisório, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8000433-86.2019.8.05.0194
,

figurando como Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e Apelada
ROSA DE LIMA FERREIRA DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA